Tribunal: TJDFT
Processo: 0746403-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746403-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCINIRA MACEDO DE MOURA AGRAVADO: ROSINEI DA CUNHA GOMES D E C I S Ã O FRANCINIRA MACEDO DE MOURA interpôs agravo de instrumento contra decisões proferidas no cumprimento de sentença movido em desfavor de ROSINEI DA CUNHA GOMES, que determinaram a exclusão da restrição recaída sobre o veículo SONIC LTZ, placa JKI6591, e o desbloqueio da quantia encontrada na busca pelo sistema “teimosinha”; e que, por fim, rejeitou os embargos de declaração, mantendo a ordem liberatória do automóvel. A agravante afirma que o veículo excluído se encontra em circulação, o que autoriza a sua perseguição, pois hábil à satisfação parcial do seu crédito. Argumenta que a agravada omitiu bens e rendimentos, o que afasta a concessão da proteção absoluta da impenhorabilidade, e que, de qualquer modo, admite-se a penhora salarial parcial, desde que o observado o mínimo existencial. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma das decisões. O recurso não foi admitido (ID 65842735). Inconformada, a agravante opôs embargos de declaração, recebidos como agravo interno (ID 66232732), no qual defende a tempestividade do recurso. A agravada não apresentou contraminuta (ID 67374598). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Segundo preconiza o art. 1.021, §2o, do CPC, é facultado ao relator exercer o juízo de retratação antes de submeter o recurso ao colegiado. No caso, faz-se necessária a retratação PARCIAL da decisão pelas razões que seguem. Como relatado, o agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade. De início, cumpre observar que a tempestividade, requisito de admissibilidade recursal, é cognoscível a qualquer tempo, dado o caráter de matéria de ordem pública. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias úteis, a contar da data da intimação da decisão, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, nos termos dos artigos 1.003, 219 e 224, todos do Código de Processo Civil. Ao compulsar os autos de origem, observa-se que a primeira decisão agravada, que determinou a liberação da restrição do veículo SONIC, foi proferida em 07.08.2024, mas somente disponibilizada no DJe em 28.08.2024 (ID 209203119), e complementada por embargos de declaração, respondidos em 03.10.2024 (ID 212477028), cuja decisão foi disponibilizada em 04.10.2024, uma sexta-feira. Desse modo, considera-se publicada na segunda-feira, dia 07.10.2024, iniciando-se o prazo em 08.10.2024. Nesse contexto, a parte teria até o dia 28.10.2024 para interpor o agravo de instrumento, data que efetivamente o protocolizou, estando, portanto, tempestiva a discussão relativa à exclusão da restrição do veículo. De outro lado, a decisão que acolheu a impugnação da executada e ordenou o levantamento da quantia bloqueada foi proferida em 30.08.2024 (ID 209466444), tendo o sistema registrado ciência da exequente em 04.09.2024, que somente se insurgiu quanto ao ponto com a interposição do agravo de instrumento, em 28.10.2024, revelando-se intempestivo. Importante destacar que, ao contrário da liberação do veículo, a matéria abordada na segunda decisão agravada não foi dos embargos de declaração opostos no ID 209982022. Desse modo, como não houve a interrupção do prazo pelos embargos, e nem foi observado o termo legal, há se reconhecer a sua preclusão. Por consequência, revejo o posicionamento anterior, para conhecer parcialmente do agravo de instrumento, apenas quanto ao capítulo que se insurge contra a decisão que determinou a liberação do veículo e rejeitou os respectivos embargos de declaração. Dito isso, passo à análise da liminar pleiteada. Conforme narrado, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão que ordenou o levantamento da restrição de transferência e circulação do veículo SONIC LTZ, placa JKI6591. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento a tais requisitos, sequer do perigo da demora. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que a agravante busca a satisfação do crédito no valor histórico de R$69.738,71 (ID 60841152 - Pág. 4 dos autos de referência). Não tendo a obrigação sido atendida voluntariamente, iniciou-se a busca de bens passíveis de penhora (ID 64075882), tendo sido localizado o veículo em questão (ID 131091372). Ordenada a penhora e a avaliação, o oficial de justiça noticiou a inviabilidade da diligência, pois, segundo lhe informado, o veículo teria sido furtado (ID 147421289). Em seguida, a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS peticionou nos autos, na condição de terceira interessada. Confirmou o sinistro; afirmou pagamento de indenização à executada; defendeu a sub-rogação nos direitos de propriedade sobre o bem; e, ao final, requereu o levantamento da restrição imposta (ID 152252919). O pedido da seguradora foi inicialmente indeferido (ID 154031542); mas, posteriormente, foi ordenada a exclusão da restrição, uma vez que o veículo não chegou a ser penhorado e havia a notícia do sinistro, não se prestando, assim, à satisfação da execução (ID 206769898). Contra essa decisão, a exequente opôs embargos de declaração, nos quais alegou, entre outros, contradição com a ordem anterior e omissão na prestação jurisdicional efetiva, pois entendeu que deveria ter sido ordenada a intimação da seguradora para indicar o paradeiro do veículo, uma vez que ainda em circulação. Os embargos foram rejeitados, sendo então interposto o agravo de instrumento, no qual a agravante defende a utilidade da constrição. Não lhe assiste razão. Conforme noticiado na origem, o veículo foi objeto de roubo em setembro/2019 (ID 152252936), em sinistro reconhecido pela seguradora, que pagou indenização à segurada, ora agravada, no valor, à época, de R$ 25.014,47 (ID 152253909), e quitou o débito fiduciário e as multas de trânsito vinculadas (ID 152252938), sub-rogando-se, assim, nos direitos de propriedade sobre o salvado. Com efeito, havendo perda total, furto ou roubo, o segurador faz jus aos salvados, assim entendidos os bens que consegue resgatar após evento danoso, desde que tenha efetuado o pagamento integral da indenização securitária devida, o que, frise-se, já ocorreu no caso. Nesse diapasão, não é possível manter a restrição de circulação, pois a executada não dispõe mais de direitos sobre o bem. Depois, sequer há notícias de que a seguradora tenha efetivamente recuperado o veículo roubado. Assim, em análise perfunctória, entendo escorreita a decisão que determinou a exclusão da restrição do veículo, porquanto imprestável à satisfação do crédito, tendo em vista que o referido bem foi roubado e não há notícia de sua recuperação sequer pela seguradora, quiçá da executada, já indenizada, o que induz à ilação de que qualquer medida constritiva imposta ao veículo não produzirá efeito prático. Dessarte, não havendo a agravada demonstrado a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, imprescindíveis à concessão do efeito suspensivo, conforme reza o art. 995 do CPC, deve a liminar ser indeferida. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. À parte agravada para manifestação, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator